Tribunal: TJDFT
Processo: 0716820-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DESACORDO NEGOCIAL. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUALMENTE AJUSTADA. MATÉRIA NÃO DISCIPLINADA NAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. QUESTÃO A SER ELUCIDADA COM BASE NO MICROSSISTEMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

II - PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. DESNECESSIDADE PARA OS PROCESSOS QUE TRAMITAM EM MEIO DIGITAL. PODER JUDICIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. TRIBUNAL EM QUE A ADOÇÃO DO PROCESSO ELETRÔNICO PERMITIU DAR REGULAR CONTINUIDADE À ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, APESAR DO ESTADO PANDÊMICO. SITUAÇÃO EMERGENCIAL DE INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS. RESOLUÇÕES CNJ 313/2020 E 314/2020. HIPÓTESE NÃO APLICÁVEL AO PRESENTE FEITO. DEMANDA PROCESSADA POR MEIO ELETRÔNICO, NÃO EM MEIO FÍSICO.

III – PRELIMINAR. PERDA DE OBJETO DO RECURSO. SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO EM QUE OS AUTORES POSTULAM A REFORMA DO JULGADO MONOCRÁTICO PARA TER RECONHECIDO DIREITO EM EXTENSÃO SUPERIOR À CERTIFICADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. QUITAÇÃO DAS VERBAS CONDENATÓRIAS ESTABELECIDAS NA SENTENÇA QUE NÃO RETIRA A UTILIDADE DO PROCEDIMENTO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA.

III - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. UPGRADE PARA CLASSE EXECUTIVA. PAGAMENTO EM CARTÃO DE CRÉDITO. SERVIÇO NÃO PRESTADO. OVERBOOKING. REACOMODAÇÃO EM CLASSE ECONÔMICA. III.1. ESTORNO DE VALORES. RESTITUIÇÃO EFETIVADA EM PRAZO RAZOÁVEL. DEMORA INJUSTIFICADA NÃO DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO A SER EFETIVADA NA FORMA SIMPLES MAIS CONSECTÁRIOS LEGAIS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. REGIME DE SANÇÃO NÃO PREVISTO EM LEI PARA O CASO CONCRETO. COBRANÇA INDEVIDA. SITUAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. III.2. RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE IOF. TRIBUTO FEDERAL DEBITADO EM FAVOR DA UNIÃO PELA ADMINSTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO EM FACE DA OCORRÊNCIA DE FATO GERADOR NÃO DESCONSTITUÍDO PELO DESENCONTRO COMERCIAL HAVIDO ENTRE OS CONSUMIDORES E A EMPRESA AÉREA. RISCO NEGOCIAL DE QUE NÃO PODE POR COMPLETO SE EXIMIR QUEM ADERE A SISTEMÁTICA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. QUANTIA DE QUE NÃO SE BENEFICIOU A COCONTRATANTE INADIMPLENTE, MAS QUE DEVE POR ELA SER RESSARCIDA. DESPESA TRIBUTÁRIA SOMENTE EFETIVADA EM CONFIANÇA DE QUE O CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL TERIA REGULAR EXECUÇÃO. CASO CONCRETO EM QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA DEVE INCIDIR A CONTAR DA CITAÇÃO. MODULAÇÃO NECESSÁRIA PARE EVITAR INDEVIDO ENRIQUECIMENTO OS AUTORES. III.3. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. VALORAÇÃO ADEQUADA ÀS PECULIARIDADES DO CASO. CRITÉRIOS COMPENSATÓRIO, PEDAGÓGICO, PREVENTIVO E PUNITIVO. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. III.4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. III.5. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDUTA TEMERÁRIA NÃO IDENTIFICADA NO PROCEDER DA PARTE RÉ/APELADA. ATUAÇÃO PROCESSUAL DESENVOLVIDA EM REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA.

IV - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As Resoluções 313/2020 e 314/2020 do CNJ dispuseram sobre a temporária suspensão dos prazos processuais em período emergencial de estado pandêmico causado pelo Coronavírus. Tal disciplina visou a ordenar a continuidade da atividade jurisdicional em ambiente excepcional, mas substancialmente não afetou as demandas processadas por meio eletrônico, a exemplo do feito em análise. Suspensão houve dos processos que tramitavam em meio físico, dada a necessidade de adotar medidas sanitárias preventivas como a de distanciamento social para prevenir e reduzir o avanço da doença causada pelo vírus SARS-CoV-2. Pedido de sobrestamento dos atos processuais indeferido.

2. Preliminar de perda de objeto. Os apelantes pretendem alcançar posição jurídica superior à que lhes assegurou como direito a sentença contra a qual recorreram. Querem a devolução em dobro dos valores pagos a título de upgrade da categoria de passagens; o ressarcimento de encargos cobrados na fatura de cartão de crédito de que são titulares; e a majoração da indenização arbitrada por danos morais. Nesse contexto, evidente que persiste o interesse recursal. Perda de objeto não configurada.

3. Devolução em dobro. Art. 42, parágrafo único, CDC. Não cabe a postulada restituição em dobro, porque o pagamento feito pelos autores pelo upgrade de que, ao final, não se beneficiaram os autores, seguiu os trâmites normais à quitação de dívidas por meio de cartão de crédito: contratado o serviço de transporte aéreo internacional em classe executiva, autorizado ficou o lançamento do respectivo valor em débito na fatura do cartão de crédito dos autores/apelantes, o que de fato ocorreu. O posterior desencontro negocial havido entre as partes exige reparação de danos pelo descumprimento de obrigação ajustada, não por cobrança indevida. A primeira hipótese decorre da inobservância de qualquer dever emanado de uma relação obrigacional, enquanto a segunda tem como razão de ser a responsabilidade por uma específica forma de dano imposto por alguém, prescindindo de uma preexistente relação entre o lesante e o lesado. Para uma e outra são diversos os regimes de sanções, conquanto das duas hipóteses ensejem reparação. No caso, como elemento distintivo está o fato de que o débito lançado no cartão de crédito dos consumidores observou a correta sistemática para essa espécie de pagamento de dívida. Regime de ressarcimento com dobra. Não cabimento.

4. Demora na efetivação do estorno. Quanto à alegada demora no cumprimento da obrigação de estornar o valor pago pelo serviço contratado, mas não prestado, o critério de indenização a ser observado pela tardia devolução da importância paga pelo upgrade segue regime jurídico em que não prevista a devolução em dobro.

5. IOF. Deve a empresa aérea ré restituir aos autores a importância em moeda nacional a ser calculada com base no valor de cotação do dólar para a data de efetivo desembolso da quantia por eles paga a título de IOF incidente de forma exclusiva sobre a operação de crédito contratada para upgrade da categoria de assentos no transporte aéreo internacional. Sobre o valor a ser restituído deverão, a contar da citação, juros de mora à taxa legal, conforme dispõe o artigo 405 do Código Civil brasileiro, e correção monetária.

6. A correção monetária é de ser contabilizada também desde a citação da ré, que não se beneficiou da importância paga a título de IOF. Modulação necessária tendo em conta que a ré não se beneficiou do pagamento do tributo federal pelos autores. Todavia, a ausência de proveito próprio não afasta a possibilidade de serem ressarcidos os autores da despesa que somente foram levados a efetivar na confiança de que o negócio firmado teria regular execução. O fato de a quantia paga pelo tributo federal não ter sido embolsada pela cocontratante inadimplente, mas pela União Federal, torna imperativa, em obediência à lógica do razoável, que a correção da importância validamente paga a título de imposto federal na crença de que o contrato para upgrade firmado com a companhia aérea seria cumprido, seja corrigido desde a data em que citada.

7. Danos morais. Indenização fixada com observância a parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Importância estabelecida em montante que atende às funções de compensar o lesado, punir o causador do dano e, por último, prevenir a repetição do mesmo tipo de dano tanto em relação ao seu causador quanto à coletividade.

8. Sentença alterada para, considerando a sucumbência das partes, condená-las ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 30% para os apelantes e 70% para a apelada.

9. Litigância de má-fé. Para que se configure a litigância de má-fé, é necessário que o comportamento da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC. Não tendo a parte fugido aos padrões determinados pelos princípios da lealdade e probidade que informam o dever de agir segundo a boa-fé e não se verificando abuso no exercício de faculdades processuais inerentes ao direito de defesa, inviável reconhecer a prática de comportamento temerário a justificar a pretendida condenação por litigância de má-fé.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.